Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-38.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1003685-38.2021.8.11.0015
RECORRENTE: DOMINGOS CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO SAFRA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DOMINGOS CONCEICAO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 122796989):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DOZE AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA) – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
1. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor.
2. Ao apelar, o Recorrente apresentou extenso arrazoado para rebater a fundamentação exposta na sentença, defendeu a falha na prestação do serviço pelo Banco, o desconhecimento do empréstimo contratado, expôs razões para reforma da decisão, a fim de que fosse reconhecido o direito à repetição do indébito e ao dano moral indenizável, além de requerer afastamento da condenação por litigância de má-fé. Com efeito, está claro que atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deva ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Assim, ausente qualquer ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
3. Na ação que visa à declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, à repetição do indébito e à condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, além das alegações, o consumidor, ainda que tenha a possibilidade de ter o ônus da prova invertido a seu favor, ante a sua hipossuficiência, não se exime de ter que comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.
4. Uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes (contrato de empréstimo na modalidade portabilidade – compra de dívida), e a utilização do valor para quitação de outro empréstimo junto a outra instituição financeira, conforme portabilidade autorizada pelo Apelante, imperiosa a manutenção da sentença que negou o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito, repetição e indenização.
5. O Apelante pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 12 (doze) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco na Comarca de Sinop. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.
6. Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a manutenção da condenação por litigância de má-fé imposta na sentença recorrida”. (N.U 1003685-38.2021.8.11.0015, MARILSEN CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 23/03/2022).
Alega-se violação aos artigos 79, 80, 81, 489, II, e § 1o, IV, e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que há ausência de comprovação de que a parte recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo ao recorrido, assim não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
Assevera que a decisão recorrida foi omissa.
Aduz ofensa ao artigo 99 § 3o do CPC, uma vez que foi revogado o benefício da gratuidade pelo acórdão recorrido. No entanto, a parte recorrente afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais, fazendo jus a concessão da gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo (id. 124039576).
Contrarrazões (id. 125984153).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
Alega-se violação ao artigo 99, § 3o, do CPC, ao argumento de que foi revogado o benefício da gratuidade pelo acórdão recorrido. No entanto, a parte recorrente afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais, fazendo jus a concessão da gratuidade da justiça.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois o juiz de primeiro grau concedeu a gratuidade da justiça que foi mantida pelo acórdão recorrido.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 489, II, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega omissão do acórdão recorrido.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A suposta violação aos artigos 79, 80 e 81 do CPC, está amparada na assertiva de ausência de comprovação de que a parte recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo ao recorrido, assim não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a manutenção da condenação por litigância de má-fé imposta na sentença recorrida”. (id. 122796989) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
4. A jurisprudência desta Corte Superior impõe a aplicação da Súmula no 7/STJ quando a revisão da condenação por litigância de má-fé exigir o reexame do contexto fático-probatório da demanda.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1723745/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça